Tribunal: TJMT
Processo: 1005087-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005087-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIRGINIA MARIA DALLA FLORA - CPF: 036.984.179-44 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA - CNPJ: 09.358.882/0001-36 (AGRAVANTE), CHEFE DA GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CUIABA/MT (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – NÃO CONCESSÃO - SUPERVENIÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIO (REGIME CAUTELAR) – IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – FATO NOVO OBJETO DE MANDAMUS AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO DIRETA COM DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE - FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO ( ART. 3o DA LEI N. 8.437/92) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A tutela provisória no mandado de segurança preventivo pressupõe a demonstração de justo receio de ato coator concreto e iminente, não sendo suficiente o temor genérico de futuras autuações fiscais.

2.

A superveniência de medida administrativa cautelar imposta em razão de procedimento fiscal autônomo, fundado em fatos distintos dos discutidos no mandado de segurança originário, não tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar.

3.

O pedido de tutela recursal com fundamento em autuação superveniente deve ser manejado na via própria e respectiva demanda, sob pena de indevida ampliação do objeto da lide e supressão de instância.

4.

Inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano imediato no contexto da decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

5.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA
.
contra decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002940-43.2022.8.11.0041
,
em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão anterior que indeferira o pedido liminar formulado na origem.

Na instância de piso, a impetrante buscava provimento jurisdicional que reconhecesse a inexistência de relação jurídico-tributária que ensejasse a cobrança de ICMS sobre operações de transferência de bens, insumos ou mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa, localizados em unidades federativas distintas. Requereu, ainda, o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do ICMS diferido relativo à etapa anterior de aquisição, com o consequente direito de manutenção dos créditos de ICMS.

O togado singular indeferiu a liminar pleiteada sob o fundamento de ausência de demonstração de
“justo receio”
concreto e iminente de prática de ato lesivo. Destacou que a segurança concedida no mandado anterior poderia ser suficiente para obstar eventuais atos administrativos lesivos. Ressaltou ainda que a pretensão da impetrante, se deferida liminarmente, acabaria por conferir a ela um
“salvo-conduto”,
permitindo-lhe a fruição de créditos fiscais sem a correspondente fiscalização da autoridade tributária estadual. Apontou, por fim, que a impetração não poderia ser acolhida com base em suposições subjetivas, tampouco como instrumento genérico de blindagem tributária futura, à luz da jurisprudência do STJ.

Contra esta decisão, a impetrante opôs embargos de declaração sustentando a existência de obscuridade nos trechos da decisão que afirmaram que qualquer ato contrário do Fisco deveria ser combatido no processo anterior, bem como na conclusão de que o deferimento do pedido liminar conferiria salvo-conduto.

O juízo de origem, contudo,
rejeitou os embargos
, assentando que não se verificavam os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, e que os aclaratórios representavam mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão liminar. Não houve imposição de multa, mas a parte foi advertida quanto à reiteração indevida de embargos manifestamente procrastinatórios.

Na sequência, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, alegando
superveniência de fato novo
:
a instauração de
Regime Administrativo Cautelar
pela SEFAZ/MT, mediante a lavratura do
TAD n. 11844809
, impondo restrição à emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e condicionando o desbloqueio ao pagamento ou parcelamento de crédito tributário presumido decorrente do ICMS diferido relativo a operações com fertilizantes e sementes, no valor de aproximadamente R$ 5.733.166,49.

Afirma que a medida paralisou a atividade econômica da empresa e comprometeu sua logística operacional e comercial. Sustenta que a conduta da autoridade fazendária constitui verdadeira
sanção política
, vedada pela jurisprudência do STF (Súmulas 70, 323 e 547), e que o Regime Cautelar representa ato concreto e coator que justifica a concessão da tutela recursal pleiteada.

Requer, assim,
a suspensão dos efeitos do Regime Cautelar
e a
autorização para emissão de notas fiscais
,
até o julgamento final do writ originário.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido monocraticamente
pelo relator Des. Deosdete Cruz Junior, ao fundamento de que os fatos supervenientes relatados pela agravante estão
relacionados a novo mandado de segurança (n. 1000684-59.2024.8.11.0041)
,
em que se discute especificamente a legalidade da imposição do Regime Cautelar e da glosa de créditos de ICMS por inidoneidade documental. Entendeu que os elementos constantes dos autos não infirmam os fundamentos da decisão agravada, tampouco revelam probabilidade do direito apta a justificar a concessão da medida em caráter recursal, sob pena de supressão de instância e afronta à competência do juízo de primeiro grau.

Contra essa decisão, a parte agravante apresentou
pedido de reconsideração
, ou, subsidiariamente, requer seu recebimento como
agravo interno
, com base no princípio da fungibilidade recursal, reiterando os fundamentos anteriormente expostos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, sustentando a legalidade da atuação da SEFAZ/MT, a ausência de direito líquido e certo da parte agravante e a impropriedade da via eleita para discutir exigências tributárias que demandariam dilação probatória.

Recurso apresentado aprazadamente. Devidamente preparado (Id. 270060895).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AGROPECUÁRIA VISTA ALEGRE LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança preventivo
e, posteriormente,
rejeitou os embargos de declaração
opostos contra esse indeferimento.

A impetrante, ora agravante, busca, na origem, garantir o direito de
realizar transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade sem a incidência de ICMS
, bem como
manter os créditos acumulados nas operações de aquisição de insumos
, especialmente nas hipóteses de diferimento. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência do STF (Tema 1.099) e do STJ (REsp 1.125.133/RS), segundo a qual a mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do imposto estadual.

A liminar foi indeferida sob o fundamento de
ausência de perigo concreto de lesão
,
porquanto o pleito apresentava-se apoiado em
temor genérico de fiscalização
,
sem ato coator específico, e a parte impetrante já era beneficiária de decisão concessiva anterior proferida em outro mandado de segurança (n. 1034040-89.2017.8.11.0041). O juízo concluiu que o deferimento da medida liminar, nos moldes requeridos, implicaria a concessão de verdadeiro
salvo-conduto tributário
, hipótese vedada na via mandamental.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados ao entendimento de que inexistiam obscuridades ou omissões na decisão originária, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada.

Na sequência, a agravante noticia
superveniência de fato novo
:
a lavratura
do
Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 11844809

e a imposição de
Regime Administrativo Cautelar
pela SEFAZ/MT, com
bloqueio da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas
, sob a justificativa de cobrança de ICMS diferido referente ao período de janeiro a setembro de 2023. Sustenta que a medida configura
sanção política
, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), e que a interrupção abrupta de suas operações comerciais representa risco iminente e grave à continuidade de sua atividade empresarial, impondo a concessão da tutela recursal.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal entendeu que os fatos novos narrados pela agravante
estão vinculados a outro mandado de segurança
(n. 1000684-59.2024.8.11.0041), em que se discute diretamente a legalidade da glosa de créditos de ICMS e a imposição de regime cautelar. Asseverou que os elementos trazidos aos autos
não infirmam os fundamentos da decisão agravada
,
tampouco evidenciam probabilidade do direito, de modo que a concessão da tutela em sede recursal configuraria indevida
supressão de instância
e violação ao juízo natural da causa.

Pois bem.

A análise dos autos demonstra que, embora a agravante tenha articulado a existência de fato superveniente relevante (Regime Cautelar e suspensão da autorização de emissão de NF-e), os documentos acostados demonstram que tais medidas
decorrem de novo procedimento fiscal autônomo
,
relativo a período e fatos distintos dos objetos do mandado de segurança originário. Trata-se, portanto, de outra controvérsia tributária — concernente à validade do lançamento fiscal baseado em suposto uso indevido de diferimento e nota fiscal inidônea —, a qual
está sendo especificamente discutida no Mandado de Segurança n. 1000684-59.2024.8.11.0041
.

Nessa linha, o pedido de antecipação da tutela recursal
não se refere diretamente à decisão impugnada neste agravo
, que apenas indeferiu medida liminar de caráter preventivo, diante da inexistência de ato concreto de coação. Em outras palavras,
os novos elementos invocados pela agravante não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, mas sim corroboram a necessidade de outro processo específico

para enfrentamento da autuação superveniente — como, de fato, já instaurado.

De igual modo, não se verifica a
probabilidade do direito alegad
o
nos moldes do art. 300 do CPC, na medida em que a alegada ilegalidade do Regime Cautelar não é questão que possa ser antecipadamente decidida nesta instância sem a formação do contraditório e a análise pormenorizada do conteúdo do TAD, o que demanda instrução própria.

Por fim, a pretendida concessão da tutela recursal
esgotaria o objeto do mandado de segurança originário
,
sendo vedada, nos termos do §3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, a concessão de liminar com esse alcance.

Diante de todo o exposto,
mantenho a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
por não vislumbrar os requisitos legais para a reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025